Tribunal: TJMT
Processo: 0002359-12.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002359-12.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (EMBARGANTE), JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (ADVOGADO), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO APELANTE - APELADOS QUE NÃO SUCUMBIRAM NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - CONCESSÃO ALÉM DO VINDICADO NO PLEITO RECURSAL - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDOS - EFEITOS MODIFICATIVOS - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO ITCMD COBRADO ADMINISTRATIVAMENTE E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - ART. 85, §2o, C/C ART.85, §3o, II, AMBOS DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No caso, o acórdão embargado se revelou contraditório, ao inverter integralmente o ônus da sucumbência em favor do Apelante, quando ele próprio manteve inalterada a procedência da maior parte dos pedidos favoráveis aos Apelados, além de se mostrar omisso quanto às razões que conduziram a inversão integral do ônus sucumbencial.

3. É cediço que ao Julgador
ad quem
cabe decidir a lide nos limites do pedido das partes, sendo-lhe defeso ir aquém, além ou fora do pedido deduzido nas razões recursais, vedando-se, portanto, o pronunciamento de decisão
extra, ultra

ou

citra petita
.

4. Se da leitura da petição de Apelação denota-se que o interesse recursal do Apelante estava adstrito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, mostra-se evidentemente
ultra

petita
a inversão integral do ônus sucumbencial, ao conceder além do que foi solicitado no pleito recursal.

5. Tendo o v. Acórdão mantido a sentença que acolheu a maior parte da pretensão deduzida na inicial, dever-se-ia proceder, com esteio no efeito substitutivo do recurso, na redistribuição proporcional da verba de sucumbência de 10% (dez por cento), observados os critérios do art. 85, §2o, nos termos do art.85, §3o, II, ambos do CPC, calculados os honorários sobre o proveito econômico obtido, ou seja, entre a diferença do valor do ITCMD antes cobrado e aquele que se verificou efetivamente devido.

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
GUILHERME SANTIAGO GOZZI
e
JOICYMARA GOZZI

contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0002359-12.2017.8.11.0044 que, à unanimidade de votos, proveu parcialmente ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

invertendo, contudo, o ônus sucumbencial.

(id. 154207193)

Em suas razões recursais (id. 156245665), os Embargantes asseguram, para fins de prequestionamento, que o v. Acórdão é contraditório e omisso, sob o argumento de que:

- conquanto o
ESTADO DE MATO GROSSO

tenha sucumbido na maior parte dos pedidos, na medida em que se manteve inalterada a sentença favorável aos Embargantes, particularmente no que toca “
a

declaração de nulidade da avaliação do imóvel realizada pela administração pública, (...)
,
a

declaração de nulidade do lançamento tributário e a fixação de novo valor para o lançamento do tributo
”
, o Acórdão determinou, de modo contraditório, a inversão do ônus sucumbencial;

- a decisão embargada se utiliza de argumentos genéricos para asseverar que houve sucumbência mínima do Estado Embargado, deixando de explicitar, contudo, as razões que conduziram a inversão do ônus sucumbencial;

- o Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
teve como único mote a reforma da decisão com relação aos honorários sucumbenciais, almejando, ao fim e ao cabo, o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios. Logo,
“
o v. acordão embargado extrapola os limites da decisão, violando flagrantemente o princípio da congruência, já que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do que foi requerido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior do que lhe foi demandado, conforme preconiza o art. 492 do CPC.
”

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas no v. Acórdão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de manter
“
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Em contrarrazões (id. 158044651), o Embargado
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz, em suma, inexistir vicio a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria, dado que a
“sentença apreciou exaustivamente todas as questões que o embargante alega não terem sido apreciadas”
.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existência de contradição e omissão no v. Acórdão de id. 154207193, pois, no entender dos Embargantes
GUILHERME SANTIAGO GOZZI
e
JOICYMARA GOZZI
, o aresto impugnado teria sido contraditório ao inverter o ônus da sucumbência em favor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, quando ele próprio manteve inalterada a procedência da maior parte dos pedidos favoráveis aos Embargantes, estando omisso quanto às razões que conduziram a inversão do ônus sucumbencial.

À proposito, confira-se o teor de sua ementa:

“
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – BASE CÁLCULO DO ITCMD – VALOR VENAL – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – SUBUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou do direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, conforme estabelece o art. 9o da Lei Estadual no 7.850/2002.

2. No caso de acolhimento de parte mínima dos pedidos, os autores devem responder, por inteiro, pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.
”

Nesse cenário, a decisão ora embargada teria ido bem além do pedido recursal, porquanto da simples leitura da petição de Apelação ao id. 105949469, constata-se que o interesse recursal do
ESTADO DE MATO GROSSO
estava adstrito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, mostrando-se evidentemente
ultra petita

a inversão do ônus sucumbencial, visto que concedeu além do que foi solicitado no pleito recursal.

Consoante se analisa dos autos, a sentença de primeiro grau foi desfavorável, em parte, ao Embargado, com a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao
“
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).
”
(
vide
id. 105949465)

Já em sede de Apelação, à unanimidade de votos, o recurso interposto pelo ora Embargado foi provido parcialmente, momento em que ficou determinada a inversão do ônus sucumbencial a seu favor.

In casu
, em detido exame ao pedido contido na Apelação de id. 105949469, à luz do provido pelo v. Acórdão de id. 154207193, verifico a efetiva ocorrência dos vícios da contradição e da omissão aventados pelos Embargantes.

De fato, nota-se que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Embargado, ao apresentar as razões do recurso manejado, em nenhum momento, debate sobre o cabimento da inversão do ônus sucumbencial, limitando-se, tal como bem observado pelos aqui insurgentes, a recorrer do tópico relativo aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando o pleito recursal assim delimitado:

“(...)

Destaca-se a necessidade de aplicação proporcional dos honorários,
uma vez que os requerentes não sucumbiram em parte mínima
, merecendo ao presente caso, para tanto, a aplicação singular do art. 86, caput, do CPC/15 e não o seu parágrafo único.

(...)

Assim sendo, uma vez que dos dois pedidos principais pleiteados pela parte requerente, um foi julgado totalmente procedente, enquanto o outro foi julgado parcialmente procedente.

Por consectário, fica evidente a necessidade de aplicação proporcional dos honorários sucumbenciais.”
(id. 105949469)

Ao Julgador
ad quem
cabe decidir a lide nos limites do pedido das partes, sendo-lhe defeso ir aquém, além ou fora do pedido deduzido nas razões recursais, vedando-se, portanto, o pronunciamento de decisão
extra, ultra

ou
citra petita
.

Assim sendo, dessume-se que o v. Acórdão proferido por este Órgão Revisor, ao condenar
GUILHERME SANTIAGO GOZZI
e
JOICYMARA GOZZI
a responderem, por inteiro, pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, § único, do CPC, foi, a toda evidência,
ultra petita
, visto que concedeu além do que foi solicitado no pleito recursal.

Entretanto, impende salientar que a decisão
ultra petita
não acarreta, por si só, a nulidade do julgado, mas apenas a exclusão do que extrapolou dos limites da lide.

Logo, é de rigor o acolhimento dos efeitos infringentes destes embargados aclaratórios, em parte, para que seja retirado do voto condutor do Acórdão fustigado tão somente a condenação dos ora Embargantes
GUILHERME SANTIAGO GOZZI
e
JOICYMARA GOZZI
ao pagamento por inteiro dos honorários advocatícios, mantendo-se o Acórdão embargado quanto aos demais termos.

Dessarte, diante do provimento parcial do Apelo que manteve, tanto a nulidade da avaliação realizada no Processo Administrativo n.o 5203016/2017, quanto a determinação de perícia judicial para apuração do valor venal do imóvel, sendo inadmitido apenas o pleito afastamento da multa, deveria o v. Acórdão ter procedido, consoante o efeito substitutivo do recurso, com a redistribuição proporcional da verba de sucumbência de 10% (dez por cento), observados os critérios do art. 85, §2o, nos termos do art.85, §3o, II, ambos do CPC, da seguinte forma:

- 6,5% (seis vírgula cinco por cento) do proveito econômico obtido cabível ao causídico dos autores;

- 3,5% (três vírgula cinco por cento) devidos ao requerido do proveito econômico obtido.

Destaca-se, por oportuno, que o proveito econômico obtido pela parte Apelada deverá ser calculado a partir do resultado da diferença entre o
quantum

de ITCMD cobrado indevidamente e o que resultou como devido após a avaliação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Tendo o magistrado de piso acolhido parcialmente a pretensão deduzida na impugnação,
os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou efetivamente devido
.”

(TJ/MS. RAI 1413046-71.2017.8.12.0000 MS. Relator Des.
Sérgio Fernandes Martins
, Primeira Câmara, publicação: 08/03/2018)

Com essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos para, sanando os vícios identificados, arbitrar proporcionalmente os honorários advocatícios, os quais foram mantidos inalterados pelo Acórdão embargado no percentual de 10% (dez por cento), na forma alhures especificada, com observância do proveito econômico obtido, em referência ao art. 85, §2o, c/c art.85, §3o, II, ambos do CPC.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, §11, do CPC) em razão do arbitramento já em seu grau máximo para a hipótese (art. 85, §3o, II, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023